Tribunal: TJES
Processo: 0013122-84.2012.8.08.0059
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013122-84.2012.8.08.0059

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MARIA DA PENHA PEREIRA e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA DE PLANO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE ANIMUS NECANDI. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Maria da Penha Pereira contra a decisão que a pronunciou como incursa no art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, por tentativa de homicídio qualificado, ao desferir múltiplos golpes de faca contra seu companheiro, atingindo-o pelas costas e, após sua queda, prosseguindo com a agressão. A recorrente requer absolvição sumária sob alegação de legítima defesa, e, subsidiariamente, o reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa ou a desclassificação do crime para lesão corporal leve.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes elementos incontestáveis que autorizem a absolvição sumária com fundamento na legítima defesa; (ii) estabelecer se há elementos para o reconhecimento da excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa; e (iii) determinar se é cabível a desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal leve por ausência de
animus necandi
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A absolvição sumária com base em legítima defesa exige prova irrefutável da ocorrência da excludente, o que não se verifica nos autos, uma vez que a agressão da acusada ocorreu quando a vítima estava de costas, sem oferecer resistência, e foi interrompida por terceiros após múltiplos golpes.

4. A alegação de inexigibilidade de conduta diversa carece de respaldo probatório, não sendo demonstrada situação extrema ou irresistível que justifique a conduta praticada.

5. A desclassificação para lesão corporal leve pressupõe a inexistência de qualquer indício de dolo de matar, o que não ocorre, pois o modus operandi, a escolha de instrumento letal e o número de golpes indicam plausibilidade do
animus necandi
.

6. A pronúncia é ato de admissibilidade da acusação, exigindo apenas materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo possível aprofundada análise probatória nessa fase, sob pena de violação da competência do Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A absolvição sumária com base na legítima defesa só é admissível quando a prova da excludente for irrefutável e incontroversa.

2. A desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal exige prova inequívoca da ausência de animus necandi, o que não se verifica quando há indícios mínimos de intenção de matar.

3. A decisão de pronúncia deve ser mantida sempre que presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, cabendo ao Tribunal do Júri decidir sobre a veracidade das versões apresentadas.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 23, II; 25; 121, § 2º, IV; 129. CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, RESE nº 0001165-16.2021.8.08.0045, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 10.04.2024; TJES, RESE nº 0000175-94.2023.8.08.0064, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 30.10.2024; TJES, RESE nº 0017410-80.2016.8.08.0012, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, j. 27.11.2024; STJ, REsp nº 1.245.836/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 27.02.2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0013122-84.2012.8.08.0059

RECORRENTE:
MARIA DA PENHA PEREIRA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
MARIA DA PENHA PEREIRA
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Fundão/ES, que a pronunciou como incursa nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c artigo 14, inciso II (tentativa), ambos do Código Penal, submetendo-a a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri

Em suas razões recursais (ID 13057573), a recorrente pugna pela reforma da decisão, almejando por sua absolvição sumária, ao argumento de que teria agido sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa (art. 23, II, e art. 25, ambos do CP).

Subsidiariamente, pleiteia
(i)
pelo reconhecimento da excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa; e
(ii)
pela desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal leve (art. 129 do Código Penal), por ausência de
animus necandi
, argumentando que o laudo pericial não atestou perigo de vida.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual ao ID 13057575, pelo
desprovimento
do recurso. Parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 13209717), no mesmo sentido.

Pois bem.

Inicialmente, urge ressaltar que a decisão de pronúncia é o ato processual em que o magistrado realiza o juízo de admissibilidade da acusação, encerrando a primeira fase (
iudicium accusationis
) admitindo a acusação e submetendo para julgamento perante o Tribunal do Júri (
iudicium causae
).

Logo, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, para o magistrado acolher a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, exige-se a demonstração da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, dispensando-se a profunda análise do mérito, a fim de resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias.

Não por outra razão que a fundamentação deve evitar a indevida influência do juiz togado sobre o jurado, sob pena de afetar a imparcialidade do mesmo e, por conseguinte, violar o princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Feitas essas considerações preliminares, a denúncia narra que:

“no dia 31/12/2009, por volta das 17h20min, na Rua Vicente Catunda de Farias, a denunciada Maria da Penha Pereira, imbuída de
animus necandi
, ou seja, com vontade de matar, desferiu golpes de faca contra seu companheiro a vítima Dirlei Tavares Deolindo, causando-lhe lesões corporais, conforme atestado no Laudo de Lesões Corporais, não logrando êxito no seu intento devido circunstâncias alheias a sua vontade, tendo em vista que a vítima foi socorrida por terceiros.

Segundo apurado, no dia anterior aos fatos, houve uma discussão envolvendo a vítima e a denunciada, oportunidade em que proferiu ameaças de morte ao seu companheiro. Depreende-se dos autos que o meio utilizado pela denunciada impossibilitou qualquer chance de defesa da vítima, visto que foi golpeada pelas costas. [...]” (fls. 02/03 dos autos digitalizados ao ID 13057561).

Quanto ao pedido pela absolvição sumária da Recorrente em razão do reconhecimento da legítima defesa, frise-se que somente é admissível nas hipóteses em que a incidência da excludente se mostrar
patente
e
impassível de questionamento
, o que não ocorreu na hipótese vertente.

Em alinhamento, citam-se jurisprudências deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – LEGÍTIMA DEFESA – NÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Conforme precedentes dos Tribunais Superiores, a absolvição fundada na tese de legítima defesa (real ou putativa) somente deve ser acolhida quando a prova for incontestável, situação que não se mostrou evidenciada nos autos
. Por isso, é razoável que ele seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, mesmo porque, nesta fase, a dúvida é em prol da sociedade. Recurso desprovido. (TJES, RESE nº 0001165-16.2021.8.08.0045, 1ª Câmara Criminal, Des. Rel. Pedro Valls Feu Rosa, Data: 10/047/2024) – destaquei.

__________________________________________________________

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] 4.
A absolvição sumária nos crimes de competência do Júri sob o fundamento de legítima defesa exige provas seguras e incontroversas, que não ensejem questionamentos acerca da ocorrência de fato criminoso, sob pena de usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença
. 5.
Não havendo prova irrefutável de que tenha o recorrente agido amparado na excludente de legítima defesa, cumpre ao juízo natural do Júri a apreciação da matéria
. (
TJES, RESE 0000175-94.2023.8.08.0064, 1ª Câmara Criminal, Des. Rel. Eder Pontes da Silva, Data: 30/10/2024
) – destaquei.

No caso em comento, ainda que se cogitasse de alguma agressão inicial por parte da vítima, a suposta reação da Recorrente, consistente em múltiplos golpes de faca em regiões vitais da vítima, demonstra excesso nos meios empregados para a repulsa, afastando o requisito da moderação previsto no art. 25 do Código Penal.

Assim, a versão apresentada pela Recorrente de que agiu para se defender de uma agressão perpetrada pela vítima não encontra respaldo seguro no conjunto probatório, mostrando-se isolada e contraditória com os demais elementos colhidos.

Por fim, a defesa requer a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal leve, argumentando a ausência de
animus necandi
(intenção de matar) e que o laudo não teria atestado perigo de vida.

Sobre esse tema, “
Em razão da competência do Tribunal do Júri e, em especial, pela soberania da qual seus veredictos são dotados, a exclusão do julgamento da causa pelo órgão popular, pela desclassificação da conduta delituosa, poderá ocorrer tão somente quando não houver absolutamente nenhum elemento que indique a presença do dolo de matar, direto ou eventual
” (RESP n. 1.245.836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 27/02/2013).

De igual forma:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS PARA A DESCLASSIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...]
Para a desclassificação do delito para lesão corporal, seria necessária prova incontroversa da ausência de animus necandi, o que não se verifica nos autos, pois os elementos indiciários apontam para a tentativa de homicídio, não sendo cabível afastar essa hipótese sem a análise pelo Júri
. [...] (
TJES, RESE nº 0017410-80.2016.8.08.0012, 1ª Câmara Criminal, Des. Rel. Fernando Zardini Antônio, Data: 27/11/2024
).

A testemunha presencial Jiselly Fraga Ferreira, sabatinada em Juízo (fl. 77 dos autos digitalizados ao ID 13057561), afirmou “
que a acusada tinha retirado uma faca da cintura e a vítima disse que não queria confusão e deu as costas ara a acusada, ocasião em que a acusada deu 2 duas facadas na vítima que veio a cair, quando a acusada subiu em cima da vítima e deu mais 3 três facadas na região frontal do corpo o da vítima; que a acusada daria mais facadas na vítima, porém foi impedida
”.

Ademais, infirmando as alegações defensivas, o Laudo de Lesões Corporais complementar, carreado à fl. 51 (autos digitalizados – ID 13057561), consigna expressamente que da ofensa à saúde e integridade física da vítima resultou em perigo de vida.

Desse modo, o modus operandi empregado, com o uso de instrumento perfuro cortante, somado à gravidade dos ferimentos e à aparente persistência na ação agressiva mesmo após a queda do ofendido, interrompida por terceiros, indicam, ao menos para fins de pronúncia, a plausibilidade da presença do
animus necandi
.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão de pronúncia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.

Acompanho o E. Relator.

É como voto.